Tribunal: TJDFT
Processo: 0718283-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. TITULAR. DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ART. 18, CAPUT E ART. 485, VI E § 3o, CPC. VÍCIO SANÁVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. Trata-se de ação em que se pleiteia a manutenção de plano de saúde após a rescisão de contrato de trabalho da genitora do autor, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/1998, além do pagamento de indenização por danos morais decorrentes do sofrimento dos genitores do autor.
2. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, conforme os arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil.
3. É ilegítimo o menor dependente para pleitear, sozinho, com base no art. 30 da Lei no 9.656/1998, o restabelecimento do plano de saúde de sua genitora, titular do plano de saúde, e de outra dependente.
4. No caso específico, o defeito processual pode ser sanado, mediante anulação dos atos processuais defeituosos e ingresso das partes ausentes no processo, mantida a tutela provisória até que proferida nova sentença.
5. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício. Sentença cassada. Recursos prejudicados.